Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A omissão/obscuridade passível de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. O simples fato de o embargante não concordar com a fundamentação e a conclusão adotadas no decisum não significa que o acórdão embargado padeça de vícios, não sendo possível neste recurso a inovação processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.